Tribunal: TCU
Processo: 026.239/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7356/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.239/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Leite de Morais Rosa (XXX.814.641-XX); Cleuza de Jesus (XXX.820.109-XX); Danielle Menk (XXX.007.181-XX); Jordania Kadmara Santana Fernandes (XXX.535.411-XX); Julio Cesar de Oliveira (XXX.150.051-XX); Kesiah Pereira de Oliveira (XXX.813.961-XX); Lais Gomes Machado (XXX.972.541-XX); Leandro de Moraes Teixeira (XXX.270.081-XX); Patricia Aparecida Ferreira (XXX.517.011-XX); Ricardo Greijo de Moura (XXX.948.658-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.